Tribunal: STF
Processo: ARE 1329057
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 196 DA CF. TRATAMENTO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO HOSPITALAR. ATENDIMENTO CLÍNICO ADEQUADO COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA VASCULAR. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA E DOS FATOS DA CAUSA. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF. No caso, as razões recursais apresentadas estão dissociadas do que foi decidido. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, tendo em vista que se trata de recurso oriundo de ação civil pública.